Tribunal: STF
Processo: HC 91851
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
   DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A
   desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo e
   homicídio culposo, com o conseqüente reconhecimento de que o
   paciente teria participado apenas do roubo, demanda reexame do
   conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas
   corpus.
A tese do paciente, ademais, já foi apreciada, à
   exaustão, pelas instâncias ordinárias, restando, ao final,
   mantida a condenação.
Ordem denegada.